Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARROMBAMENTO). AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. OBTENÇÃO DE PROVEITO. FUGA DA LEI PENAL. AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. Comprovado nos autos, por meio de prova testemunhal e imagens de vídeo de câmeras de segurança, a ocorrência do crime de tentativa de furto mediante arrombamento e unidade de desígnios entre o réu e o comparsa, devem incidir as qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, inciso I e IV, do Código Penal). O delito previsto no artigo 307, do Código Penal, é formal, cuja consumação ocorre com a atribuição da falsa identidade, com o especial fim de se obter uma determinada vantagem, ainda que essa não se concretize. Nos termos do Enunciado 522, da Súmula do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa. A avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes configura fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, considerando que a condenação anterior não cumpriu a sua função reabilitadora frente ao agente. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior autoriza a valoração negativa na primeira fase da dosimetria em relação à conduta social, não configurando bis in idem, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. Nas hipóteses em que o réu possui várias condenações transitadas em julgado, configurando a multirreincidência, é cabível o agravamento da reprimenda intermediária em fração superior a 1/6, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. Não se reconhece a confissão espontânea na hipótese em que o réu afirma que teve medo da atuação dos policiais que realizaram o flagrante, quando, em verdade, tentava se eximir da sua responsabilidade penal.